Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA MATERNA. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões que não foram objeto de decisão na instância de origem não podem ser invocadas em sede de recurso, em regra. A inovação recursal enseja supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. No caso, os pedidos da ré não foram requeridos em primeira instância. Assim, não cabe conhecer de seu recurso, dada a inovação recursal.
3. Em processos de guarda, os interesses dos menores devem se sobrepor ao desejo dos pais ou guardiões. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
5. O direito de família é norteado pelo princípio da primazia do melhor interesse da criança e do adolescente. As relações familiares devem, ainda, ser permeadas pelo afeto: valor jurídico intrinsecamente ligado à saudável formação humana.
6. O direito de visitação do pai ou mãe que não detém a guarda deve ser estabelecido de modo a atender os interesses do menor. Deve-se atentar as peculiaridades de cada caso e as condições pessoais do infante, a fim de que se preserve sempre a integridade física, psíquica e emocional da criança, após orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar.
7. Proibir a convivência é uma medida extrema e só deve ser considerada se houver risco concreto e iminente à segurança da menor.
8. Na hipótese, o elevado grau de litigiosidade entre as partes não é motivo, por si só, para restringir o regime de convivência materno-filial, de modo a impedir que a filha viaje para a casa da mãe nos períodos de férias escolares. A animosidade atual entre as partes não pode prejudicar o direito à construção da coparentalidade positiva, a qual é essencial para o fortalecimento emocional do menor.
9. Apesar do esforço argumentativo do autor, não há nos autos elementos hábeis a demonstrar que a menor estaria em situação de risco na companhia da mãe e do seu irmão mais velho (11 anos). Pelo contrário, no estudo psicossocial realizado, o órgão técnico recomendou o estreitamento de laços entre mãe e filha. Impedir que a menor frequente o lar materno, pelo simples fato de a ré residir em outro estado da federação, significa restringir o direito de convivência entre mãe e filha, fundamentado em meras suposições, o que viola o ordenamento jurídico e se mostra desproporcional e injusto.
10. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré não conhecido.